Tribunal: TJDFT
Processo: 0712926-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM REGIME ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva, mantida sua segregação mesmo após sentença condenatória que fixou pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, II, do Código Penal.
2. Alegação de constrangimento ilegal, por incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença e a manutenção da prisão preventiva, em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da individualização da pena.
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando a pena definitiva imposta prevê regime inicial aberto, salvo situações excepcionais.
4. Apesar da gravidade dos fatos e da existência de elementos que demonstram risco à integridade da vítima — como comportamento controlador, descumprimento reiterado de medidas protetivas e sentimento de temor relatado pela ofendida — o prolongamento da custódia cautelar se revela desproporcional diante do regime aberto fixado.
5. A custódia cautelar, medida de natureza excepcional, não pode assumir feição de execução antecipada da pena, tampouco subsistir quando for possível assegurar a ordem pública por meio de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal.
6. Ordem parcialmente concedida, para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva pela liberdade monitorada eletronicamente por 90 (noventa) dias, com proibição de o paciente se aproximar da vítima, de sua residência e de seu local de trabalho, devendo ser mantida distância mínima de 500 metros, ficando a autoridade coatora responsável pela reavaliação da necessidade da monitoração ao término do prazo.
7. Ordem parcialmente concedida.